Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. DISCOPATIA. AVALIAÇÃO MÉDICA. ILEGALIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, com objetivo de sanar omissões e contradição em relação à avaliação médica e à condição incapacitante prevista no edital do concurso para o cargo de agente de polícia civil do Distrito Federal.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A decisão é omissa quando deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter abordado, seja porque a parte o solicitou expressamente, seja porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha a obrigação de decidir sobre ela de ofício (CPC, art. 1.022, inciso I). 2.2. A “contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE de 22/8/2013). Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim.
3. No caso, as questões relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas por este Tribunal ao julgar a apelação interposta pelo embargante. 3.1. O acórdão reconheceu a ausência de comprovação de incapacidade clínica e funcional para o exercício do cargo, apesar da discopatia diagnosticada, considerando ilegítima a eliminação do candidato do certame. 3.2. Assim, o acórdão não padece de nenhum dos vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, notadamente os apontados nas razões recursais.
4. O simples interesse de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando não houver omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 4.1. A menção à tese jurídica é suficiente sem a necessidade de citação expressa dos dispositivos legais.
5. Embargos de declaração rejeitados.